Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Vistos etc.
I – Informação prestada pelo DEJAUX (ID 111095495) quanto à existência de recurso de apelação distribuído anteriormente sobre a mesma lide, nos quais figurou como relator o Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.
II - Anota-se que a ação rescisória não gera a prevenção deste relator, haja vista que referida ação só gera prevenção se for por outra da mesma classe, classes distintas não.
III – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =